Tribunal: STF
Processo: RE 80350
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. ACÓRDÃO QUE AFIRMA A
CULPA DA EMPRESA RE E A EXISTÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. QUESTÕES
DE FATO INSUSCETIVEIS DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL (COD. PROC.
CIVIL, ART. 20, PARAGRAFO 3). FIXAÇÃO DE PERCENTAGEM DEPENDENTE DE
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, NÃO DANDO LUGAR A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 389). RECURSO NÃO CONHECIDO.